Tribunal: TJSP
Processo: 0012897-77.2017.8.26.0224
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia – Tentativa de homicídio (artigo 121, incisos III e IV, combinado com o artigo 14, inciso II).
2. Recurso que pretende a anulação da decisão de pronúncia, ao argumento de haver excesso de linguagem. – Excesso inexistente.
3. Pedido de impronúncia não acolhido. – A pronúncia se satisfaz com mero juízo de admissibilidade da acusação,

Ementa:
1. Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia – Tentativa de homicídio (artigo 121, incisos III e IV, combinado com o artigo 14, inciso II).
2. Recurso que pretende a anulação da decisão de pronúncia, ao argumento de haver excesso de linguagem. – Excesso inexistente.
3. Pedido de impronúncia não acolhido. – A pronúncia se satisfaz com mero juízo de admissibilidade da acusação, reservando-se o julgamento da causa ao Conselho de Sentença, constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.
4. Recurso não provido.